Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-43.2016.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000419-43.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 802.259.341-91 (APELANTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A LTDA (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ERICA PASCHOALICK ALEXANDRE - CPF: 157.000.918-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000419-43.2016.8.11.0045

APELANTE: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MARISA LOJAS S.A LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000419-43.2016.8.11.0045

APELANTE: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MARISA LOJAS S.A LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, código de nº. 119755, proposta em face de
MARISA LOJAS S/A LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, tão somente, declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais).

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Ainda, condenou cada litigante a pagar em favor do patrono da parte adversa, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A apelante alega que, a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, é o bastante para ensejar indenização por danos morais.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões ao recurso vieram aos autos às id’s. de n. 32909967 ao 32909970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000419-43.2016.8.11.0045

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda, em razão de uma suposta negativação indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, no valor de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), levada a efeito a pedido da requerida.

Narrou que o débito objeto da lide é decorrente de compras realizadas no dia 05/04/2015, à crediário, na loja Marisa do Shopping Capim Dourado, na cidade de Palmas-TO.

Disse que não poderia ter realizado as compras, haja vista encontrar-se trabalhando na agência do Banco Itaú, em Lucas do Rio Verde-MT.

Falou que buscou inúmeras vezes resolver o problema de forma administrativa, porém, foi atendida tão somente acerca do pedido de retirada de seu nome do banco de dados do SPC, mantendo a existência do débito no sistema de arquivos da empresa requerida.

Destacou que trabalha há vários anos no Banco Itaú e, devido a função exercida, não pode haver restrições em seu nome.

Dessa forma buscou a tutela jurisdicional, com o fito de ser declarada a inexistência do débito apontado pela requerida, bem como que seja indenizada pelos danos de ordem moral experimentados.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar indenização por danos morais.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença de parcial procedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião a apelante insiste na condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que ela não contraiu.

Sem razão a apelante.

Isso porque, da análise criteriosa dos autos verifica-se que, apesar da cobrança ser indevida, inexiste qualquer documento indubitável de que seu nome tenha sido levado a apontamento nos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos débitos discutidos na lide.

Assim, como já decidido reiteradas vezes por esta Colenda Câmara, a simples cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente quando não
há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão apelada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020